Tribunal: TJMT
Processo: 1031919-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031919-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES DE SENA - CPF: 063.092.981-51 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARG
ADO(S):

MARCELO ALVES DE SENA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, por ausência de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC.

A controvérsia originária decorre de ação de cobrança de indenização securitária, na qual foi postergada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da necessidade de dilação probatória quanto à existência de cosseguro. O acórdão afastou a aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, por inexistência de urgência qualificada ou inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação do Tema 988 do STJ, quanto à alegada urgência decorrente de supostos ônus financeiros da permanência da parte embargante no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a inaplicabilidade do Tema 988 do STJ, afastando a alegada urgência e consignando que ônus financeiros decorrentes da tramitação processual não configuram excepcionalidade apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC.

A discordância da parte com a conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A matéria foi suficientemente enfrentada, estando devidamente
prequestionada
, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que enfrenta de forma fundamentada a inaplicabilidade do Tema 988 do STJ, afastando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.026, § 2º, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1025737-34.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330364385), que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO(S):
MARCELO ALVES DE SENA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO.TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988/STJ.REQUISITO DE URGÊNCIAQUALIFICADANÃO CONFIGURADO.DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade. O Agravo de Instrumento originário visava reformar decisão de saneamento que rejeitou preliminarilegitimidade passiva, fundamentando-se na aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ. A decisão monocrática entendeu que a matéria não se enquadrava no rol do art. 1015 do CPC e que não havia urgência ou inutilidade para aplicação excepcional do Tema 988/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber sepresente aurgência e inutilidade necessárias à aplicação do Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Agravo de Instrumento é recurso de cabimento restrito às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se amoldando a essa previsão a decisão interlocutória que posterga a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para momento ulterior à instrução probatória.

4.O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese da taxatividade mitigada no julgamento do Tema Repetitivo 988, condicionou a admissibilidade do Agravo de Instrumento, em casos não previstos em lei, à demonstração de urgência qualificada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

5.Inexistindo risco de perecimento do direito ou de inutilidade da futura apreciação da matéria, que poderá ser integralmente devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão monocráticade não conhecimento do Agravo de instrumento

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "

A decisão interlocutória que posterga a análise da preliminar de ilegitimidade passiva não é, em regra, recorrível por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.2. A urgência que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se configura pela mera alegação de que a permanência da parte no processo acarretará ônus financeiros, como o custeio de prova pericial, porquanto tais despesas são inerentes ao risco da litigância e passíveis de ressarcimento ao final da demanda, não tornando inútil a futura apreciação da matéria em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1015; 1021 e 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no REsp: 2058383 AM

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto porBRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.contra decisão monocrática de minha relatoria (ID315703366) que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

A decisão Agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
contra decisão proferida (ID. 204460262 – autos de origem PJE Nº 1002052-26.2024.8.11.0002), pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que postergou a análise da ilegitimidade passiva da Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas requeridas Allianz e Bradesco,
e também
pela Aliança do Brasil, não pode ser apreciada de pronto. A documentação carreada aos autos demonstra a complexidade da relação securitária em questão, que envolve múltiplas seguradoras em um contrato de cosseguro, com sucessivas alterações. Há, nos autos, documentos conflitantes quanto à participação das requeridas na apólice vigente na data do evento danoso. A contestação da Allianz
afirma
sua saída em 24/09/2022, enquanto a da Bradesco aponta que deixou de ser
co-seguradora
em 24/01/2018. Por outro lado, o termo de cosseguro entre Mapfre e Zurich, datado de 29 de setembro de 2022 e com vigência até 24 de setembro de 2027, menciona a
Brasilseg
(Aliança do Brasil) como
co-seguradora
com 18% de participação. O certificado individual de seguro de vida em grupo, com início de vigência em 25 de setembro de 2023, lista a Mapfre Vida S/A como seguradora líder e a Zurich e
Brasilseg
como
cosseguradoras
. Além disso, a contestação da Allianz menciona em sua defesa uma apólice de cosseguro de 30% em seu risco. Em razão da discrepância de informações, a matéria demanda a dilação probatória, notadamente com a apresentação dos contratos e aditivos vigentes à época dos fatos. Assim, por ora, a preliminar de ilegitimidade passiva fica postergada para ser analisada no momento
oportuno.[...]
”

A Agravante sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo sinistro ocorrido em setembro de 2023, pois foi formalmente retirada do contrato de cosseguro da apólice n.º 930.4529, estipulada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE, desde 24/01/2018. Aduz que a proposta de adesão firmada pela parte autora é de 2019, bem como o certificado vigente na data do sinistro demonstra, inequivocamente, que a Agravante não compunha o grupo de seguradoras à época dos fatos.

Afirma que a permanência no polo passivo da demanda afronta os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, pois será compelida a arcar com honorários periciais e a praticar atos processuais mesmo diante da inexistência de vínculo contratual com o agravado. Alega que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e que sua exclusão não prejudicará o autor da ação, já que as demais seguradoras permanecem no polo passivo da demanda.

Defende, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva independe de dilação probatória, uma vez que os documentos já constantes nos autos principais comprovam sua desvinculação formal da apólice de seguro antes da ocorrência do sinistro.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com a consequente exclusão do polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Preparo recursal recolhido em ID. 315444369.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que postergou a análise da sua ilegitimidade passiva, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS C/C COM TUTELA DE EVIDÊNCIA."
Decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva; indeferiu a denunciação a lide e determinou a produção de prova pericial, ficando a cargo da ré o adiantamento dos honorários periciais. Ilegitimidade de
parte .
Matéria que se refere às condições da ação e não ao mérito. Hipótese não prevista no rol do art. 1015, do NCPC. Questão preliminar que não se equipara à resolução do próprio
mérito .
Ausência de urgência que não autoriza mitigação. Mera tramitação da demanda judicial não é argumento que enseje, por si só, o reconhecimento da pertinência de decisão em caráter de urgência. Denunciação à lide.
Afastada .
Hipótese que não se amolda ao art. 125 do Código de Processo Civil. Produção de prova pericial que foi requerida expressamente por ambas as partes. Rateio dos honorários periciais
devido
.
Inteligência do art. 95 do CPC. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2071695-77 .2023.8.26.0000 Araçatuba, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 07/08/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:07/08/2023) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS, BEM COMO O PEDIDO DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA
LIDE .
POR DERRADEIRO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, IMPONDO À SEGURADORA O PAGAMENTO PRÉVIO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA.
INSURGÊNCIA TOCANTE À PRESCRIÇÃO, BEM COMO À ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AO DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO
CONHECIMENTO .
HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 988
) .
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. INSUBSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE DEVE SER REQUERIDA EM NOME
PRÓPRIO .
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, INDICOU NÃO POSSUIR INTERESSE NO FEITO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (ARTIGO 543-C /CPC). PLEITO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES TIPICAMENTE DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAFASTÁVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANDO FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR OU QUANDO FOR ELE
HIPOSSUFICIENTE .
EXEGESE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO CONSUMERISTA. AUTORA COM HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO À REQUERIDA. REQUISITOPARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO .

(TJ-SC - AI: 40045275420188240000 Maravilha 4004527-54.2018.8.24 .0000, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 12/02/2019, Sexta Câmara
deDireito

Civil)-
Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais (ID321023393), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Da ocorrência de urgência e aplicabilidade do Tema 988/STJ;

Ao final, pugna pelo conhecimento do Agravo Interno, pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento original.

Recurso tempestivo e preparo dispensado (ID321339373).

Contrarrazões (ID327270361) pelo desprovimento recursal, sustentando a inexistência de urgência ou inutilidade para aplicação do Tema 988/STJ e amanutençãoda decisão monocrática.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO(S):
MARCELO ALVES DE SENA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, fundamentada na ausência de enquadramento no rol taxativo do artigo 1015 do CPC e na inaplicabilidade do Tema 988 do STJ.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisãonão reconheceudos requisitos daurgência einutilidade do julgamento da matéria em apelação, enquantonecessários à aplicação do Tema 988 do STJ, especificamente no tocante ao risco de preclusão da preliminar de ausência de interesse processual.

Por fim,pelo provimento do recurso ou retratação para julgar o agravo de instrumento e julgar o feito extinto sem resolução do mérito em razão da sua ilegitimidade passiva.

Lado outro, a parte Agravada assevera que inexiste situação de urgência ou risco de inutilidade na análise da matéria em momento oportuno, bem como ausência de demonstração de perigo na demora ou prejuízo irreversível.

Sustenta que amanutenção da seguradora no polo passivo geraria despesas processuais não caracteriza risco de dano grave, tampouco inutilidade de recurso futuro.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão monocrática não merece reparo.

Passo à análise das teses recursais.

1.Da ocorrência de urgência e aplicabilidade do Tema 988/STJ

Aquestão central do Agravo de Instrumento originário consistia na alegação de que adecisão agravada considerou que a ilegitimidade passiva demanda dilação probatória e que a preliminar será analisada no momento oportuno.

Sustenta a recorrente que adecisão que rejeita a ilegitimidade reveste-se de urgência, visto queterá que arcar com honorários periciais e praticar atos processuais sem que exista o menor indício de prova da relação contratual com a parte autora na data do evento noticiado na inicial.

Aponta, a Agravante, que aresponsabilidade pela apólice em questão teria cessado em 24 de janeiro de 2018, por força de termo aditivo que a excluiu do grupo de
cosseguradoras
, sendo o sinistro datado de setembro de 2023.

A urgência, segundo a Agravante, decorreria justamente da manifesta ausência de vínculo contratual, o que tornaria sua permanência na lide e a imposição de custos processuais, como o rateio de honorários periciais, um gravame inútil e desproporcional.

Contudo, com a devida vênia, a aparente robustez da tese de mérito não se confunde com o requisito processual da urgência qualificada, tal como delineado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A questão a ser decidida neste recurso não é se a Agravante é ou não parte legítima, mas se a decisão que postergou essa análise é imediatamente recorrível.

E, para tanto, os ônus financeiros decorrentes da tramitação processual, ainda que indesejáveis, constituem encargos inerentes à própria litigância em juízo, não configurando, por si sós, a excepcionalidade que autoriza a mitigação da regra de cabimento recursal.

Consequentemente, não se configura, portanto, a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

Ademais, a questão preliminar deilegitimidade passivapode ser perfeitamente apreciada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte, não se vislumbrando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que justificaria a aplicação excepcional do Tema 988 do STJ.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO
LEGAL .
TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO. EXCLUSÃO DE
LITISCONSORTE .
SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol previsto pelo art. 1 .015 do CPC, quando, nocaso concreto, for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema n. 988 do STJ). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do litisconsórcio, por ocasião do saneamento do processo, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula
n .
7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2058383 AM 2023/0066592-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)

A mera alegação deônus financeiro, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo irreversível, não é suficiente para afastar a taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

O caso originário versa sobre ação de cobrança de indenização securitária movida por MARCELO ALVES DE SENA em face de múltiplas seguradoras, incluindo a ora embargante, decorrente de acidente ocorrido em setembro de 2023 durante treinamento físico militar.

O Agravo de Instrumento primitivo visava reformar decisão interlocutória de saneamento que postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva da Bradesco, sob o fundamento de que a complexidade da relação de cosseguro e a existência de documentos conflitantes demandavam dilação probatória para esclarecimento da participação das seguradoras na
apólice
vigente à época do sinistro.

A decisão monocrática de não conhecimento fundamentou-se na ausência de enquadramento da matéria no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e na inaplicabilidade do Tema 988 do STJ, por inexistência de urgência qualificada ou inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno, consignando que os ônus financeiros decorrentes da tramitação processual constituem encargos inerentes à própria litigância, não configurando a excepcionalidade necessária à mitigação da regra de cabimento recursal.

Em suas razões recursais (ID 332293355), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à taxatividade mitigada e aplicabilidade do Tema 988/STJ

Ao final, pugna pelo conhecimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a urgência do Tema 988/STJ e determinando o conhecimento do Agravo de Instrumento com posterior reconhecimento da ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer prequestionamento dos artigos 17, 485, VI e 927, III, todos do CPC.

Recurso tempestivo e preparo dispensado (ID 333144871).

Contrarrazões apresentadas (ID 336405882) pelo desprovimento recursal, sustentando a ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, caracterizando mera irresignação da parte embargante com tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARG
ADO(S):

MARCELO ALVES DE SENA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de enquadramento da matéria no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e na inaplicabilidade do Tema 988 do STJ, por inexistência de urgência qualificada ou inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

A parte Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, alegando que sua permanência no polo passivo geraria custos irreversíveis com honorários periciais e atos processuais, apesar de sua alegada ilegitimidade passiva por desvinculação do cosseguro em janeiro de 2018.

Invoca precedente da Quarta Câmara deste Tribunal em caso análogo e requer efeitos infringentes aos embargos para reconhecimento da urgência do Tema 988/STJ, com posterior conhecimento do Agravo de Instrumento e declaração de ilegitimidade passiva.

A parte Embargada, por sua vez, assevera que inexistem os requisitos do artigo 1.022 do CPC, caracterizando mera irresignação da embargante com tentativa indevida de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da urgência e afastou corretamente a aplicação do Tema 988/STJ.

Passo à análise das teses recursais.

1. Omissão quanto à taxatividade mitigada e aplicabilidade do Tema 988/STJ

A questão central dos embargos consiste na alegada omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento adequado da urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A finalidade precípua deste recurso é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude do julgado.

A omissão, para fins de cabimento dos embargos declaratórios, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador, seja por imposição legal, seja por ter sido suscitada pelas partes e ser relevante para o deslinde da controvérsia.

Não se configura omissão quando o Tribunal analisa a questão posta, ainda que não adote a tese defendida pela parte interessada.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à aplicabilidade do Tema 988 do STJ. O voto condutor consignou de forma clara e fundamentada que "
os ônus financeiros decorrentes da tramitação processual, ainda que indesejáveis, constituem encargos inerentes à própria litigância em juízo, não configurando, por si sós, a excepcionalidade que autoriza a mitigação da regra de cabimento recursal. Consequentemente, não se configura, portanto, a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. Ademais, a questão preliminar de ilegitimidade passiva pode ser perfeitamente apreciada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte, não se vislumbrando a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que justificaria a aplicação excepcional do Tema 988 do STJ
".

O acórdão foi categórico ao afirmar que "
a
mera alegação de ônus financeiro, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo irreversível, não é suficiente para afastar a taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC
".

Em casos similares, julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, no âmbito de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor. 2. A decisão de primeiro grau impugnada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o rateio dos honorários periciais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se as matérias tratadas — rejeição de ilegitimidade passiva e imposição de rateio de honorários periciais — autorizam, de forma excepcional, o conhecimento imediato do agravo de instrumento, à luz do entendimento jurisprudencial que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 mediante demonstração de urgência. III. Razões de decidir 4. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, admitindo mitigação em casos excepcionais, conforme fixado pelo STJ no Tema 988. 5. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não representa risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, não sendo hipótese de urgência capaz de justificar o afastamento do rol taxativo. 6. A imposição do rateio dos honorários periciais, embora represente encargo processual imediato, não causa prejuízo irreparável, sendo passível de readequação em eventual recurso contra a sentença final. 7. Ausente demonstração de urgência qualificada ou risco concreto de dano irreparável, subsiste a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno desprovido. (N.U 1025737-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Portanto, diversamente do alegado pela embargante, houve enfrentamento explícito e fundamentado da tese recursal, apenas em sentido desfavorável ao seu interesse, o que não caracteriza omissão passível de correção via embargos declaratórios.

A análise da aplicabilidade do Tema 988/STJ foi realizada de forma adequada e suficiente, com fundamentação clara e coerente
, sendo que o
fato de a embargante discordar da conclusão adotada não autoriza o manejo de embargos declaratórios com pretensão modificativa.

A tentativa de conferir efeitos infringentes aos
aclaratórios
, sem a demonstração concreta de qualquer vício no acórdão, revela uso inadequado do recurso, voltado exclusivamente à rediscussão da matéria já decidida de forma exauriente pelo colegiado.

Tal conduta caracteriza mero inconformismo com o resultado desfavorável, sendo imprópria a via eleita.

Em igual sentido, s
egundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente.

No caso dos autos, o acórdão embargado analisou, de modo adequado, as questões relativas ao cabimento do Agravo de Instrumento, à aplicabilidade do Tema 988/STJ e aos requisitos para reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A discussão sobre os fundamentos legais da decisão foi travada de forma suficiente, inexistindo lacuna que justifique a integração do julgado.

Ademais, o pedido de prequestionamento não pode ser utilizado como forma indireta de rediscussão do mérito, devendo limitar-se à identificação de questões efetivamente relevantes para eventual recurso às instâncias superiores. No presente caso, a matéria foi adequadamente enfrentada, estando devidamente
prequestionada
.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme
preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026